Tribunal: STF
Processo: RE 68482
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
PROCURAÇÃO EM CAUSA PROPRIA. CONCEITO. REQUISITOS. MORTE DO
OUTORGANTE OU OUTORGADO. EFEITOS. II. PATENTE DE INVENÇÃO. AÇÃO PARA
ALCANCAR SUA NULIDADE. FUNDADA NA LEI N. 3.129 1882, ART. 1, PAR. 2,
I, NÃO ORIGINA A SUSPENSÃO DE SEU USO. III. LEIS FEDERAIS NÃO
CONTRARIADAS. DISSIDIO IMPROVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.